Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723918-59.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAURICIO MARCELLINI PEREIRA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares. 2. O deferimento da assistência judiciária gratuita pressupõe a confirmação, por meio de documentos hábeis, da alegação da parte. Sem que o agravante se desincumba deste encargo, deve arcar com as despesas processuais. 3. Da documentação acostada aos autos, infere-se que as despesas judiciais não comprometem as despesas mensais da recorrente, o que aponta para a sua capacidade de arcar com as custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI , e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 99, § 4o, do CPC, ao argumento de que o fato de ter contratado advogado particular não pode ser impedimento para a concessão da gratuidade de justiça; c) artigos 98 do CPC, e 5o, da Lei 1.060/1950, articulando que o magistrado não pode se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, e na contratação de advogado particular, sendo imprescindível analisar também as condições econômico-financeiras com as despesas utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, incisos IV e VI , e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 98 do CPC, e 5o, da Lei 1.060/1950, bem como à invocada divergência interpretativa, pois restou assentado no acórdão vergastado que “o recorrente alega que não pode o magistrado se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário e na contratação de advogado particular pelo requerente, sem antes analisar despesas habituais utilizadas que comprometem quase a totalidade de sua remuneração. Não obstante as diversas despesas apresentadas no id 12338803, p. 9/56 (empréstimo bancário, pensão alimentícia de duas filhas, mensalidades escolares, aluguel para moradia e o pagamento de honorários advocatícios em outras demandas judiciais), observando os rendimentos do embargante, assim como, a declaração de imposto de renda (ano de exercício 2018) no id 12338803, p. 21/32, infere-se que as despesas judiciais não comprometem a capacidade financeira a justificar a concessão da gratuidade judiciária” (ID 14984071); fundamentos que se sustentam em fatos probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede, Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 99, § 4o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso em apreço, os rendimentos líquidos do agravante correspondem a R$ 20.333,64. Não obstante a documentação demonstre os consideráveis gastos habituais do agravante, cabe ressaltar que há elementos suficientes para afastar a presunção, como o elevado valor da causa nos autos principais, a contratação de advogado particular e o fato de o agravante ter recolhido as custas (id 12338800 e id 12338801). Considerando os gastos apresentados na peça recursal, não se vislumbra a hipossuficiência referida a justificar a concessão da gratuidade judiciária (...). Dessa forma, não se vislumbra a afirmada hipossuficiência a justificar a concessão da gratuidade judiciária, uma vez que a parte não demonstrou nos autos os elementos capazes de demonstrar sua alegada hipossuficiência” (ID 13063941); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027